Tribunal: STF
Processo: HC 253709
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANTECEDENTES EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. HABITUALIDADE DELITIVA. RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Goiás, em 19.3.2025, em benefício de Marisa Ferreira Pires, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 205.273/GO.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 14.8.2024, pela apontada prática do crime de furto qualificado (inc. II do 
§ 4º do art. 155 do Código Penal), por ter subtraído “04 (quatro) frascos de 400ml/cada, de shampoo da marca DOVE, cada qual com preço anunciado de R$ 15,00 (quinze reais), totalizando sessenta reais; e uma embalagem contendo 1,742Kg de carne bovina – coxão mole, com preço mensurado de R$ 55,73 (cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos)”, sendo detida na saída do estabelecimento pelo segurança. Todos os itens foram, então, devolvidos de volta à empresa. 



    3. Em 16.8.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Trindade/GO homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória à paciente (fls. 62-66, e-doc. 2).



    4. Pleiteando o reconhecimento do princípio da insignificância, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5788484-37 no Tribunal de Justiça de Goiás, cuja ordem foi denegada, em 9.9.2024, pela Segunda Câmara Criminal, com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR FURTO QUALIFICADO. RÉ SOLTA. PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impugnando decisão que condicionou a liberdade à apresentação de comprovante de endereço e reconhecimento de atipicidade da conduta (princípio da insignificância.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) não realização de audiência de custódia, (ii) nulidade da liberdade provisória condicionada à apresentação de endereço, (iii) atipicidade da conduta (princípio da insignificância). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No caso dos autos, foi concedida liberdade provisória à paciente, com imposição de cautelares diversas, condicionando sua soltura à comprovação de endereço, o qual foi anexado nos autos principais, sendo cumprido o alvará de soltura. Portanto, as teses de não realização de custódia e manutenção da prisão perderam o objeto. 



    4. Embora os valores dos bens subtraídos não tenham ultrapassado o patamar de 10% do salário-mínimo, a paciente possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e, segundo o gerente do estabelecimento comercial/vítima, ela teria tentado subtrair produtos do local em outras duas oportunidades, indicando, por ora, reiteração na prática delitiva, fator impeditivo do reconhecimento do princípio da insignificância. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (fl. 100, e-doc. 3).



    5. Contra essa decisão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 205.273/GO no Superior Tribunal de Justiça, cujo provimento foi negado pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 1º.10.2024 (fls. 168-173, e-doc. 4).



    Interposto recurso contra essa decisão monocrática, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 205.273/GO. Esta é a ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto de bens avaliados em aproximadamente R$ 115,00. 



    2. A paciente possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e teria tentado subtrair produtos do mesmo estabelecimento em outras duas oportunidades, indicando reiteração na prática delitiva. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor dos bens subtraídos é inferior a 10% do salário mínimo. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência reconhece que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, salvo se as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável. 



    5. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento 
ou concurso de agentes indica especial reprovabilidade do comportamento, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 



    6. A restituição do bem à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou concurso de agentes afasta a aplicação do princípio da insignificância. 3. A restituição do bem à vítima não é suficiente para a aplicação do princípio da insignificância’” (e-doc. 5 - grifos nossos).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “deixou-se de reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente consoante o princípio da insignificância, apesar da inconteste inexpressividade da lesão jurídica provocada, porquanto está-se diante da acusação de furto de 4 (quatro) frascos de xampu marca DOVE, cada qual com preço anunciado de R$15,00 (quinze reais), totalizando sessenta reais; e 1,742Kg (um quilo, setecentos e quarenta e duas gramas) de carne bovina (coxão mole), com preço mensurado de R$ 55,73 (cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), pertencentes ao estabelecimento comercial ‘Supermercado Super Mais’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a paciente fora surpreendida pouquíssimo tempo após apoderar-se, em tese, dos produtos em questão, e sequer chegou a sair do estabelecimento comercial, tendo sido restituídos em sua integralidade à vítima, não havendo se falar em prejuízo por sua conduta” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em consulta à certidão de antecedentes criminais e o extrato de buscas no SEEU extrai-se que a paciente é primária, inexistindo prova do trânsito em julgado de sentença penal condenatória em seu desfavor” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente para, reconhecendo que o v. acórdão coator atenta contra a liberdade de locomoção da paciente, determinar o trancamento da ação penal, assim em decorrência do princípio da insignificância, porquanto inexistente tipicidade material na suposta conduta praticada pela paciente; ao final requer seja concedida em definitivo a ordem pleiteada liminarmente. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa c. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Neste habeas corpus, a defesa busca o trancamento da ação penal e sustenta dever-se aplicar à espécie o princípio da insignificância, afastado pelo Tribunal de Justiça de Goiás e pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da reiteração delitiva da paciente.



    O Tribunal de Justiça de Goiás afastou o princípio da insignificância com os seguintes argumentos:



    “No caso, foi imputado à paciente a prática de subtração de quatro frascos de shampoo e quase dois quilos de carne – avaliados em aproximadamente em R$ 115,00. 



    Embora os valores dos bens subtraídos não tenham ultrapassado o patamar de 10% do salário-mínimo, a paciente possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e, segundo o gerente do estabelecimento comercial/vítima, ela teria tentado subtrair produtos do local em outras duas oportunidades, indicando, por ora, reiteração na prática delitiva. 



    Tal conclusão está em consonância com precedente superior, que firmou o entendimento de que ‘a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável’ (STJ, AgRg no REsp 2132837, EAREsp 221999)” (fl. 99, e-doc. 3 - grifos nossos).



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal estadual, enfatizando a contumácia delitiva da paciente:



    “A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...)



    In casu, malgrado o pequeno valor da res furtivae, verifica-se contumácia delitiva da recorrente, pois ostenta reincidência por tráfico e teria tentado furtar, por duas vezes, o mesmo estabelecimento da conduta criminosa imputada, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 



    Outrossim, a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no REsp n. 1.996.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022). (...)



    Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, haja vista a reiteração delitiva do paciente e a maior reprovabilidade do furto cometido mediante concurso de agentes” (fls. 3-6, e-doc. 5v - grifos nossos).



    9. Na espécie, apesar de os objetos furtados serem de baixo valor (aproximadamente cem reais), há de se levar em conta, como fizeram as instâncias antecedentes, o conjunto de dados específicos que compõem o cenário descrito, de importância para a sociedade e também para o direito. 



    10. Nos termos mencionados nos julgados impugnados, as circunstâncias invocadas são suficientes para afastar-se, no caso, a aplicabilidade do princípio da insignificância. 



    11. Sabe-se que a comprovação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal para a configuração da tipicidade, é necessário proceder à análise material e valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    No exame dessa tipicidade penal, tem-se, entretanto, que mesmo o furto de objetos de baixo valor impõem resposta estatal quanto ao infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, diferente daquela dada ao infrator que pratica crime isolado. A reiteração delitiva pode demonstrar ter se tornado o crime o “meio de vida” do ofensor, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.



    O crime cometido, ainda que tenha sido de subtração de objetos de valores não elevados, há de ser julgado com as circunstâncias que se comprovam nos autos. Por isso o Direito considera a prática em conjunto com outras ações criminosas efetuadas pela mesma autora. Isoladamente considerada a prática delituosa, pode mostrar-se de baixa ofensividade, mas, no conjunto de cometimentos, pode revelar-se superlativo pela totalidade dos valores subtraídos ou pelo valor maior do bem jurídico tutelado pelo sistema de Justiça.



    12. A reprovabilidade da conduta impeditiva da aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, a conduta da paciente não pode ser tida como procedimento isolado. 



    Somente se admite o resultado buscado, na espécie, o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.



    Na espécie em exame, a paciente possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e teria tentado subtrair produtos do mesmo estabelecimento em outras duas oportunidades, não podendo o Estado-juiz, portanto, deixar de avaliar esses elementos para levar a efeito a função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao Direito se imponha na sociedade e no Estado.



    13. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente, sendo exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    14. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    15. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo Direito Penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao Direito Penal.



    16. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de aplicar o princípio da insignificância e trancar a ação penal.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora